Tribunal: TJBA
Processo: 0531851-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0531851-21.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MILENA DA CRUZ SANTOS Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por MILENA DA CRUZ SANTOS contra acórdão que proveu parcialmente recurso ministerial e a condenou pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos. A embargante alegou omissão quanto ao não reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da prescrição retroativa do delito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao reconhecimento da atenuante genérica da menoridade relativa; e (ii) ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. III. Razões de decidir 3. Os embargos declaratórios são próprios e tempestivos, preenchendo os requisitos de admissibilidade. 4. A prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer etapa processual. 5. A embargante nasceu em 15 de setembro de 2000 e o delito foi praticado em 14 de junho de 2019, quando ainda não havia completado 21 anos, ensejando a incidência da redução do prazo prescricional pela metade conforme art. 115 do Código Penal. 6. Para a pena aplicada de 02 (dois) anos e 01 (um) mês, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos, reduzido para 4 (quatro) anos pela menoridade. 7. Entre o recebimento da denúncia (02 de setembro de 2019) e o acórdão condenatório (05 de agosto de 2025), transcorreu período superior aos 04 anos estabelecidos, destacando-se que a sentença absolutória não produz efeito interruptivo da prescrição penal. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e aplicar a atenuante da menoridade em favor da Embargante. Declarada a extinção da punibilidade da acusada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, I; 107, IV; 109, IV; 110, paragrafo 1; 115; 117, IV; Lei n. 11.343/2006, art. 33, parágrafo 4. Jurisprudência relevante citada: Não há citação específica de jurisprudência no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0531851-21.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante MILENA DA CRUZ SANTOS e como EMBARGADO Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os Embargos Declaratórios, para sanar a omissão apontada e aplicar a atenuante da menoridade em favor da Embargante, declarando-se, outrossim, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade da acusada MILENA DA CRUZ SANTOS, com esteio nos arts. 109, c/c art. 110, § 1.º, c/c art. 115, todos do CP, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora